Tribunal: TJBA
Processo: 8008165-27.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008165-27.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS

APELADO: ALBERTO DE SOUZA GUILHERME

Advogado(s)
:
DANIEL CALDAS MENEZES MATOS ROCHA, DANIELLE CERQUEIRA BALTHAR, BRUNA FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação válida, reconheceu a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário, condenou o réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como fixou honorários advocatícios. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e pleiteia a redução do q
uantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que legitime os descontos realizados; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por fraude praticada por terceiro; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de compensação de valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de comprovação da contratação válida, inclusive quanto à autenticidade da assinatura digital, evidencia a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos realizados.

5. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco, que deve adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança, assumindo os riscos da atividade econômica.

6. Não se exige da parte autora a prova de fato negativo, incumbindo ao réu demonstrar a regularidade da relação jurídica alegada.

7. Configurado o ato ilícito e o nexo causal, o dano moral é presumido diante da indevida restrição patrimonial decorrente de descontos em benefício previdenciário.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o montante fixado em R$ 10.000,00, inclusive em razão da vedação à reformatio in pejus.

9. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

10. A devolução dos valores ao banco é devida na medida do efetivo recebimento pela parte autora, admitindo-se a compensação para evitar enriquecimento sem causa.

11. Os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do trabalho adicional em grau recursal, observando os parâmetros legais e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O banco responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que praticado por terceiro. 2. A ausência de comprovação da contratação válida implica reconhecimento da ilegalidade da cobrança. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva. 4. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário. 5. É devida a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor para evitar enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008165-27.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada ALBERTO DE SOUZA GUILHERME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .